Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro no documento (ID 21273045), defiro a recorrente os benefícios da justiça gratuita.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que reconheceu incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processamento e julgamento do feito, e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da lei n. 9099/95, em razão da necessidade de produção de prova pericial.
3. Narra a autora, em síntese, que teve sua bolsa furtada, contendo, entre outros documentos, o cartão de crédito Ponto Frio- Itaucard. Alega que, a despeito de comunicar o fato à ré, está sendo cobrada por compras realizadas por terceiros após o furto. Requer: a) declaração de inexistência de débitos; b) ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados; c) cessão das cobranças por qualquer meio eletrônico, ligações telefônicas, mensagem de texto, mensagens através do aplicativo WhatsApp e por e-mail; d) indenização por dano moral.
4. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é a referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito.
5. A presente causa trata da pretensão da autora de obter indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha na segurança do sistema do réu, o qual permitiu a utilização do cartão de sua titularidade mesmo após ter sido comunicado do furto do cartão pela autora. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. A produção de prova documental e testemunhal é suficiente para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial.
6. Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
7. Além disso, a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. Neste sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA - DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de incompetência do juizado especial, sob o argumento de necessidade de perícia técnica, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA 2. A realização de compras com cartão de crédito com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo dotado de chip e senha os cartões de crédito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia à requerida comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu. 3. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 se mostra adequada e atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não se pode olvidar que a requerida tentou de forma administrativa, no PROCON e no Judiciário demonstrar que não é a responsável pela dívida, e mesmo assim, a requerida promoveu a negativação do nome da requerente. 4. A Segunda Seção do STJ quando do julgamento do REsp no 1.114.398/PR, pacificou o entendimento de que, em se tratando de condenação por danos morais, o que define o marco inicial dos juros moratórios é saber ser o dano é derivado de relação contratual ou extracontratual, e aí se o juros fluem da citação ou do evento danoso. É extracontratual a negativação originária de dívida indevida, razão pela qual correta a estipulação dos juros a partir do evento danoso. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 399013/PE, rel. Min. Antônio Carlos Ferreria). 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões”. (Acórdão 927932, 07210820720158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais para apreciação do feito
10. Posto que há pedido de indenização a título de reparação por dano moral e, sendo necessário ouvir a autora a respeito da abusividade das cobranças realizadas pela ré, além da dificuldade desta em resolver o imbróglio, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento. A anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
11. Recurso do conhecido. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Provido. Sentença cassada.
12. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas ou honorários advocatícios.